Tribunal: STF
Processo: ARE 1401568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA (COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS). INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. REVENDA FAVORECIDA COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE



    1 . Apelação interposta pela Empresa que atua no comércio varejista (combustíveis, lubrificantes e transporte rodoviário de produtos perigosos) em face de sentença que denegou a Segurança impetrada objetivando o reconhecimento do direito à manutenção e utilização de créditos do PIS e COFINS, cujas saídas são favorecidas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições, para os produtos que se sujeitam à incidência monofásica.



    2. O regime monofásico de recolhimento consiste no pagamento do tributo com alíquota elevada logo na primeira fase da cadeia produtiva, e as etapas seguintes são desoneradas das exações.



    3. As Leis n os 10.637/02 e 10.833/03, que dispõem sobre o recolhimento do PIS e da COFINS, elencam as hipóteses nas quais é vedado o aproveitamento de créditos, através do artigo 3º, inciso I. O referido dispositivo legal, em suas alíneas 'a' e 'b', fazem referência expressa às mercadorias comercializadas pela Impetrante e que são submetidas ao regime monofásico.



    4. A Impetrante defende a tese de ser ilegal a imposição restritiva em face da disposição contida no art. 17, da Lei nº 11.033/04.



    5 . A vedação ao aproveitamento de créditos foi prevista expressamente nas Leis n 10.637/02, os 10.833/03, que têm natureza especial em relação ao regime de tributação do PIS e da COFINS frente à Lei nº 11.033/2004 e assim, deve prevalecer.



    6. Incompatibilidade entre o aproveitamento de créditos decorrente da sistemática da não cumulatividade e o regime de incidência monofásica do PIS e da COFINS.



    7. Entendimento que vem prevalecendo nesta Terceira Turma: Processo 08032654020174058201, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, julgamento: 15/05/2019; e Processo 08052128920184058300, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 08/05/2019, bem como na Segunda Turma do col. STJ: AgInt no REsp 1.653.027/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/05/2019; AgInt no AREsp 1.218.476/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 28/05/2018; e AgInt no AREsp 1.221.673/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/04/2018. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente